Tribunal: TJSP
Processo: 0018629-27.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de usucapião – Vara da Fazenda Pública e Vara Cível – Inexistência de interesse público na lide – Fazenda Municipal que, cientificada, apresenta manifestação, sustentando que o imóvel objeto da ação possui metragem inferior àquela exigida pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, não tendo afirmado que o imóvel em questão é bem público – Inexistência de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de usucapião – Vara da Fazenda Pública e Vara Cível – Inexistência de interesse público na lide – Fazenda Municipal que, cientificada, apresenta manifestação, sustentando que o imóvel objeto da ação possui metragem inferior àquela exigida pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, não tendo afirmado que o imóvel em questão é bem público – Inexistência de impedimento para aquisição da propriedade pelo modo originário – Ação que envolve somente particulares, não figurando no polo passivo da relação processual pessoa de direito público, razão pela qual não se vislumbra interesse da Fazenda Municipal, de modo a provocar o deslocamento da competência para o Juízo especializado – Precedentes – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000500124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0018629-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi
das Cruzes, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DE MOGI DAS CRUZES, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram
do
conflito
negativo
de
competência,
julgaram
procedente e declararam a competência do Juízo suscitado (MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI DAS
CRUZES).V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018629-27.2020.8.26.0000 - página 2
VOTO No 47.025
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0018629-27.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes (Autos no 1003258-63.2015.8.26.0361)
Suscitante: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA
DE MOGI DAS CRUZES
Suscitado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI DAS
CRUZES
Interessados: Maria José Rodrigues da Silva; Carmen Sanches José; Libertá Ana
Maria José
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação de usucapião
Vara da Fazenda Pública e Vara Cível Inexistência de interesse
público na lide
Fazenda Municipal que, cientificada, apresenta
manifestação, sustentando que o imóvel objeto da ação possui
metragem inferior àquela exigida pela Lei de Uso e Ocupação do Solo,
não tendo afirmado que o imóvel em questão é bem público

Inexistência de impedimento para aquisição da propriedade pelo modo
originário Ação que envolve somente particulares, não figurando no
polo passivo da relação processual pessoa de direito público, razão pela
qual não se vislumbra interesse da Fazenda Municipal, de modo a
provocar o deslocamento da competência para o Juízo especializado
Precedentes
Conflito conhecido para declarar a competência do
Juízo suscitado.
VISTOS.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUÍZO DE DIREITO
DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA em face do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL, ambos da
Comarca de Mogi das Cruzes, nos autos da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018629-27.2020.8.26.0000 - página 3
usucapião movida por Maria José Rodrigues da
Silva em face de Carmen Sanches José e Libertá
Ana
Maria
José
(Proc.
no
1003258-63.2015.8.26.0361).
Divergem
os
Juízos
sobre
a
competência para conhecimento, processamento e
julgamento da ação, inicialmente distribuída ao
Juízo suscitado, que remeteu os autos ao Juízo
suscitante, ao argumento de haver interesse da
municipalidade
local
na
demanda,
ante
a
impossibilidade de eventual registro do imóvel em
decorrência da área ser oriunda de loteamento
clandestino (fl. 477 dos autos originários).
O Juízo suscitante, por seu turno,
opõe-se ao ato declinatório por entender que a
manifestação do Município de Mogi das Cruzes é
incapaz de deslocar a competência do Juízo
suscitado, que é cumulativo às causas imobiliárias e
registrarias. Ressalta que entre as partes da ação
não há pessoa jurídica de direito público interno e
tampouco o bem é público (fls. 480/481 dos autos
originários).
Foi designado o Juízo suscitado (MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018629-27.2020.8.26.0000 - página 4
DE MOGI DAS CRUZES) para apreciar e decidir
questões urgentes (fls. 5/7).
É o relatório.
Conhece-se do conflito negativo de
competência, visto que presente a hipótese prevista
no artigo 66, II, do Código de Processo Civil.
A questão posta é se a existência de
limitação urbanística sobre a área usucapienda,
prevista na Lei Municipal no 2.683/1982, que dispõe
sobre o “ordenamento do uso e ocupação do solo no
Município de Mogi das Cruzes”, traduz suficiente
interesse do Município para fins de se determinar a
remessa do feito para a Vara da Fazenda Pública, por
força de sua competência material.
E, na espécie, o conflito comporta
acolhida para, reconhecida a inexistência de interesse da Fazenda Pública Municipal, ser
descartada a competência originária da Fazenda
Pública.
O processo originário é de usucapião
de bem imóvel urbano, ajuizada por Maria José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018629-27.2020.8.26.0000 - página 5
Rodrigues da Silva em face de Carmen Sanches
José e Libertá Ana Maria José, pretendendo o
reconhecimento do domínio do imóvel descrito na
inicial, localizado na Rua José Geraldo Martins, 54,
Vila Caputera, na cidade de Mogi das Cruzes/SP.
A Fazenda Municipal foi cientificada,
tendo apresentado manifestação (fls. 190/193;
460/461 dos autos originários), sustentando que o
imóvel objeto da ação possui metragem inferior
àquela exigida pela Lei de Uso e Ocupação do Solo,
bem como que não haveria informação nos autos a
respeito dos passeios públicos e da via lindeira ao
bem, impedindo a correta manifestação sobre o
pedido. Na manifestação da Fazenda Municipal, não
há afirmação de que o imóvel ocupa área pública.
Perceba-se que a questão do não
atendimento
de
regramento
administrativo
do
direito de construir, bem como eventual descrição
da via lindeira e do passeio público, a princípio, não
traduz interesse direto da Fazenda do Município
quanto ao direito de propriedade. São apenas
normas de direito urbanísticos que, em linhas finais,
não impedem a aquisição da propriedade pelo modo
originário. Observa-se ainda, que a ação envolve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018629-27.2020.8.26.0000 - página 6
somente particulares, não figurando no polo passivo
da relação processual pessoa jurídica de direito
público, razão pela qual não se vislumbra interesse
da Fazenda Municipal.
Os
artigos
35
e
36
do
Código
Judiciário do Estado de São Paulo preveem a
competência das Varas de Fazenda Pública (Estadual
e Municipal) quando os entes da administração
direta e indireta forem interessados na condição de
autor, réu, assistente ou opoente.
A manifestação do Município de Mogi
das Cruzes apenas ressalta que o imóvel em questão
está em desconformidade com a lei, sem adentrar ao
mérito da causa, mas não declara seu interesse
sobre o mesmo, afirmando a posse ou propriedade
de ente público. Assim sendo, considerando não
haver interesse público, a presente ação deve
tramitar perante o Juízo suscitado.
Aliás,
nesse
sentido
tem
se
pronunciando esta C. Câmara Especial:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. Ação de usucapião.
Vara da Fazenda Pública e Vara Cível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018629-27.2020.8.26.0000 - página 7
ambas
de
Mogi
das
Cruzes.
Inexistência de interesse público na
lide.
Municipalidade
que,
cientificada, apresenta manifestação,
sustentando que a área usucapienda
está inserida em loteamento irregular; que foram constatadas
áreas de preservação permanente

APP
no interior do imóvel; e que a
pretensão dos autores é inviável, já
que
está
em
desacordo
com
o
regramento do parcelamento do solo
previsto na constituição Federal, no
Plano Diretor do Município e na Lei
Municipal n. 2.683/82, que dispõe
sobre
o
"ordenamento
de
uso
e
ocupação do solo". Inexistência de
impedimento
para
aquisição
da
propriedade pelo modo originário.
Ação
que
envolve
somente
particulares, não figurando no polo
passivo da relação processual pessoa
jurídica de direito público, razão pela
qual não se vislumbra interesse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018629-27.2020.8.26.0000 - página 8
Fazenda Pública, de modo a provocar
o deslocamento da competência para
o
Juízo
especializado.
Conflito
julgado procedente. Competência do
Juízo suscitado (3a Vara Cível da
Comarca de Mogi das Cruzes).” (TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0003218-75.2019.8.26.0000; Relator
(a):
Fernando
Torres
Garcia(Pres.
Seção de Direito Criminal); Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de
Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
13/02/2019;
Data
de
Registro:
13/02/2019).
“Conflito negativo de competência.
ação de usucapião distribuída à 5a
vara
cível
de
mogi
das
cruzes.
remessa dos autos à vara da fazenda
pública
da
comarca.
medida
equivocada.
manifestação
do
município que não tem o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018629-27.2020.8.26.0000 - página 9
deslocar a competência para a vara
especializada. ausência das hipóteses
previstas no art. 36, i, do código
judiciário do estado de são paulo.
súmula 78 deste tribunal de justiça.
competência do juiz suscitado da 5a
vara cível da comarca de mogi das
cruzes.”
(TJSP;

Conflito
de
competência
cível
0006020-46.2019.8.26.0000; Relator
(a): Campos Mello (Pres. da Seção de
Direito
Privado);
Órgão
Julgador:
Câmara Especial; Foro de Mogi das
Cruzes - Vara da Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
09/04/2019;
Data de Registro: 09/04/2019)
Portanto, não havendo declaração do
Município de que o imóvel se encontra em área
pública e considerando que a argumentação pelo não
atendimento de normas urbanísticas não impede a
transmissão da propriedade entre particulares,
não há fundamento para a decisão que determinou a
redistribuição do feito à Vara da Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018629-27.2020.8.26.0000 - página 10
Ante o exposto, conheço do conflito
negativo de competência, julgo-o procedente e
declaro a competência do Juízo suscitado (MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA
DE MOGI DAS CRUZES).
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator